Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INDEVIDO INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Banco do Brasil, na condição de administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por dano causado aos participantes por eventuais problemas na gestão de suas contas. 1.1 No caso dos autos, questiona-se a administração dos recursos e não os repasses procedidos pela União.
2. Revela-se precoce a extinção do feito com base no indeferimento da inicial em razão da ilegitimidade passiva da instituição financeira quando se verifica sua legitimidade para responder à demanda.
3. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.